Tribunal: TJDFT
Processo: 0034158-36.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível em execução fiscal. Honorários advocatícios. Compensação do crédito tributário mediante precatório. Princípio da causalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da compensação do crédito tributário com precatório e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor compensado.
II. Questão em discussão
2. Questão consistente em definir se a compensação superveniente afasta a condenação ao pagamento de honorários, se o percentual fixado deve ser reduzido e se seria aplicável a fixação equitativa da verba.
III. Razões de decidir
3. Nas execuções fiscais, aplica se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
4. A compensação realizada após o ajuizamento não afasta a responsabilidade do executado pela verba honorária.
5. Não havendo honorários incluídos como encargo na CDA, incide o percentual previsto no art. 827 do CPC, sendo inviável a redução por equidade quando não se trata de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 827, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11; CTN, art. 156, II; CTN, art. 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.738.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021; TJDFT, Acórdão 1805383, 0711953 65.2021.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024; TJDFT, Acórdão 1845711, 001107032.2016.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024.